Tribunal: TJPA
Processo: 0801574-42.2021.8.14.0028
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10382 - Anulação
Data de julgamento: 2023-10-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) - 0801574-42.2021.8.14.0028

JUIZO RECORRENTE: ELIZANE SILVEIRA DA SILVA SOUZA

RECORRIDO: PREFEITO MUNICIPAL DE MARABÁ/PA, SECRETARIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DE MARABÁ, MUNICIPIO DE MARABÁ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

EMENTA:
REEXAME NECESSÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA.
CONCURSO PÚBLICO. IMPETRANTE APROVADA NO CERTAME. CONVOCAÇÃO APÓS LONGO DECURSO DE TEMPO. INTIMAÇÃO PESSOAL. NECESSIDADE. ORDEM CONCEDIDA.
SENTENÇA MONOCRÁTICA MANTIDA EM TODOS OS SEUS TERMOS.

I – A jurisprudência pátria
firmou o entendimento de que caracteriza violação ao princípio da razoabilidade a convocação para determinada fase de concurso público, mediante publicação do chamamento em Diário Oficial, quando passado considerável lapso temporal entre a homologação final do certame e a publicação da nomeação, uma vez que é inviável exigir que o candidato acompanhe, diariamente, durante longo período de tempo, as publicações no Diário Oficial e na internet. Precedentes no STJ;

II –
In casu
, a
impetrante se inscreveu e foi aprovada,
para o cargo de
Auxiliar de Saúde Bucal,
no Concurso Público nº 001/2018, promovido pela Prefeitura Municipal de Marabá, obtendo, ao final do certame, a 17ª (décima sétima) colocação;

III – Transcorridos mais de 01(um) ano e 02(dois) meses após a homologação do certame, a impetrante foi convocada, através do
Diário Oficial dos Municípios do Estado do Pará
, para apresentar a documentação necessária para a sua nomeação;

IV – Em razão de não ter tomado conhecimento da mencionada convocação e não ter se apresentado no prazo legal, a impetrante ajuizou o presente
mandamus
objetivando que lhe fosse concedido um novo prazo para apresentar a referida documentação, tendo o Juízo Monocrático concedido a ordem pleiteada;

V - Considerado o decurso de tempo entre a homologação do concurso e a convocação da impetrante, torna-se necessária à convocação pessoal da mesma. Entendimento contrário resultaria em ofensa aos princípios constitucionais da razoabilidade e publicidade;

VI – Em sede de reexame necessário, sentença monocrática mantida em todos os seus termos.

Vistos, etc.,

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da

1ª Turma de Direito Público
, por unanimidade de votos, em
sede de reexame necessário
,
manter inalterada a sentença monocrática
, nos termos do voto d
a

Desembargadora
Relator
a
.

Sessão do
Plenário
Virtual
da
1
ª
Turma de Direito Público
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
realizada no período de
02 a 10
de
outubro

d
e 2023
.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de
REEXAME NECESSÁRIO
da sentença prolatada pelo MM. Juízo de Direito da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Marabá, nos autos do Mandado de Segurança com Pedido de Liminar impetrado por
Elizane Silveira da Silva Souza
em face de ato coator praticado pelo
Prefeito Municipal de Marabá e pelo Secretário de Administração de Marabá
, tendo o Juízo Monocrático concedido a segurança pleiteada para determinar uma nova convocação da impetrante objetivando a sua nomeação para o cargo de Auxiliar em Saúde Bucal,
tendo em vista a sua aprovação no
Concurso Público nº 001/2018, promovido pela Prefeitura Municipal de Marabá.

No mencionado
mandamus
(
Num. 14637670 - Pág. 1
/10)
, a patrona do impetrante narrou que a mesma foi aprovada para o cargo de
Auxiliar de Saúde Bucal,
no Concurso Público nº 001/2018, promovido pela Prefeitura Municipal de Marabá, obtendo, ao final do certame, a 17ª (décima sétima) colocação.

Salientou que o edital do referido concurso previa o preenchimento de 32(trinta e duas) vagas para o cargo no qual a impetrante obteve a aprovação.

Ressaltou que a convocação da impetrante para ser nomeada ocorreu através do Diário Oficial dos Municípios do Estado do Pará no dia 01/12/2020.

Esclareceu que já havia transcorrido mais de 01(um) ano e 04(quatro) meses da homologação do resultado final do certame promovido pela Prefeitura Municipal de Marabá.

Sustentou que a impetrante não possui acesso ao Diário Oficial do Estado do Pará e ao Diário Oficial dos Municípios do Estado do Pará, motivo pelo qual, não ficou sabendo de sua convocação e não apresentou a documentação necessária para sua nomeação no prazo legal.

Aduziu, em síntese, que a impetrante possuía o direito líquido e certo de ser novamente convocada para apresentar a documentação necessária para sua nomeação, visto que não ocorreu sua notificação pessoal para o referido fim.

Ao final, requereu a concessão de liminar, sendo determinada uma nova convocação da impetrante para ser nomeada para o cargo que obteve aprovação no concurso público promovido pela Prefeitura Municipal de Marabá.

No mérito, pugnou pela concessão da segurança, confirmando a liminar deferida.

Após a instrução do feito, a autoridade monocrática proferiu a sentença supramencionada (
Num. 14637707 - Pág. 1
/4), concedendo a segurança em favor da impetrante.

Em razão das partes não terem interposto recurso, os presentes autos foram encaminhados a este egrégio Tribunal, tendo o processo sido
distribuído à minha relatoria e, através do despacho de ID
14679362 - Pág. 1
, determinei o encaminhamento do feito ao Órgão Ministerial, objetivando exame e parecer.

O ilustre Procurador de Justiça, Dr. Waldir Macieira da Costa Filho, exarou parecer no caso dos autos, opinando pela manutenção
in totum
da sentença proferida pelo Juízo de 1º grau (
Num. 15311637 - Pág. 1/7)
.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, deve ser conhecido o presente recurso.

MÉRITO

À míngua de questões preliminares,
atenho-me ao exame do mérito
.

Pelo que se extrai do relatório supramencionado, o objeto central do presente reexame necessário consiste em avaliar se foi correta a sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Marabá, nos autos do Mandado de Segurança com Pedido de Liminar impetrado por
Elizane Silveira da Silva Souza em face de ato coator praticado pelo Prefeito Municipal de Marabá e pelo Secretário de Administração de Marabá, tendo o Juízo Monocrático concedido a segurança pleiteada para determinar uma nova convocação da impetrante para ser nomeada para o cargo de Auxiliar em Saúde Bucal, tendo em vista a sua aprovação no
Concurso Público nº 001/2018, promovido pela Prefeitura Municipal de Marabá.

Compulsando os autos, constatei que
que a impetrante efetivamente obteve aprovação no supramencionado concurso, porém a sua convocação para apresentar os documentos necessários para sua nomeação ocorreu somente após mais de
01(um) ano e 02(dois) meses da homologação do resultado final do certame, publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Pará.

Sendo importante ressaltar que a convocação de candidatos aprovados em concurso público após longo decurso de tempo deve ser realizada de forma pessoal. Não se pode exigir que um candidato leia diariamente, por alguns anos, o Diário Oficial para saber se a Administração publicou um edital convocatório.

Ademais, em que pese o Princípio da Vinculação ao Edital, não se pode olvidar aos ditames legais e constitucionais aos quais os editais de concursos públicos são subordinados, em especial os princípios constitucionais da legalidade, razoabilidade e publicidade, que exigem da Administração a ampla divulgação de seus atos, conforme preceitua o
caput
do artigo 37, da Constituição Federal, o qual transcrevo
, in verbis
:

“Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte...”

Sobre o dever administrativo da publicidade e sua afetação na esfera individual dos sujeitos, leciona o ilustre jurista Celso Antônio Bandeira de Mello o seguinte:

“Consagra-se nisto o dever administrativo de manter plena transparência em seus comportamentos. Não pode haver em um Estado Democrático de Direito, no qual o poder reside no povo (art. 1º, parágrafo único, da Constituição Federal), ocultamento aos administrados dos assuntos que a todos interessam, e muito menos em relação aos sujeitos individualmente afetados por alguma medida.”
(MELLO, Celso Antônio Bandeira de. Curso de direito administrativo, 12ª ed., São Paulo: Malheiros, p.84).

Outrossim, entendo que, embora haja previsão editalícia de convocação de um candidato via diário oficial, o extenso lapso temporal revela a importância da comunicação pessoal objetivando fazer valer os princípios acima elencados, pois de nada vale um ato que se dá sem razoabilidade e fadado à ineficácia. Não há como prevalecer o meio em si mesmo, sem alcance do fim a que se destina.

A jurisprudência pátria
firmou o entendimento de que caracteriza violação ao princípio da razoabilidade a convocação para determinada fase de concurso público, mediante publicação do chamamento em diário oficial e pela Internet, quando passado considerável lapso temporal entre a homologação final do certame e a publicação da nomeação, uma vez que é inviável exigir que um candidato acompanhe, diariamente, durante longo lapso temporal, as publicações no Diário Oficial e na internet.

Em reforço desse entendimento, transcrevo os seguintes arestos do colendo Superior Tribunal de Justiça:

“ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL.
CONCURSO PÚBLICO. CONVOCAÇÃO
PARA POSSE POR
PUBLICAÇÃO
NO DIÁRIO OFICIAL, SEM NOTIFICAÇÃO PESSOAL. IMPOSSIBILIDADE.

ACÓRDÃO

RECORRIDO

EM

CONSONÂNCIA

COM

A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA 83/STJ. 1.

No caso dos autos, a nomeação em
concurso

público
após considerável lapso temporal da homologação do resultado final, sem a notificação

pessoal

do

interessado,

viola

os princípios da publicidade e da

razoabilidade, não sendo suficiente a
convocação
para a fase posterior do certame

por

meio

do Diário Oficial, conforme

recente

jurisprudência

do

Superior Tribunal de Justiça.
Súmula 83/STJ. 2. Omissis. (REsp 1645213/RJ; Segunta Turma; Min. Herman Benjamin; j. 07/03/2017; p. DJe 20/04/2017)

ADMINISTRATIVO.
CONCURSO PÚBLICO
.

CANDIDATO.
CONVOCAÇÃO
. MEIO UTILIZADO. LONGO LAPSO TEMPORAL.

PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. VIOLAÇÃO.

NOMEAÇÃO TARDIA FRUTO DE DECISÃO JUDICIAL. RETROAÇÃO DOS EFEITOS. DESCABIMENTO. REMOÇÃO PARA CAPITAL. DIREITO. INEXISTÊNCIA.
1.

É

desarrazoada

a

convocação

de

candidato apenas por meio de
publicação

na

imprensa

oficial

ou

na página oficial do órgão na internet,

quando

transcorrido

lapso temporal considerável entre a
publicação
da homologação do certame e a nomeação do aprovado.
2, 3 e 4. Omissis. (AgRg no RMS 33369/MS; Primeira Turma; Min. Gurgel de Faria; j. 15/12/2016; p. DJe 17/02/2017)“

Esse entendimento encontra-se sedimentado, igualmente, nesta egrégia Corte de Justiça, conforme demonstram os julgados abaixo transcritos:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA.
PREJUDICIAL DE MÉRITO DE DECADÊNCIA NÃO ANALISADA, POIS NÃO FOI OBJETO DA DECISÃO AGRAVADA. EM SE TRATANDO DE CONCURSO PÚBLICO, AS NORMAS EDITALÍCIAS VINCULAM TANTO O CANDIDATO QUANTO A ADMINISTRAÇÃO. APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE E DA VINCULAÇÃO AO EDITAL. CONVOCAÇÃO PARA POSSE POR PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL, SEM NOTIFICAÇÃO PESSOAL. IMPOSSIBILIDADE. OFENSA AO PRINCÍPIO DA PUBLICIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS. PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS DO STJ. DECISÃO AGRAVADA MANDITA. AGRAVO CONHECIDO, PORÉM, IMPROVIDO À UNANIMIDADE, NOS TERMOS DO VOTO DA DESEMBARGADORA RELATORA. 3.
A convocação para posse da impetrante/agravada ocorreu por publicação no diário oficial, sem notificação pessoal, ensejando violação dos princípios da publicidade e da razoabilidade. Precedentes do STJ. Ofensa ao princípio da publicidade dos atos administrativos. Decisão guerreada mantida, uma vez que em consonância com a jurisprudência do C. STJ
. 1, 2 e 4. Omissis. (Processo nº 2017.01356067-87; Rel. Desa. EZILDA PASTANA MUTRAN; 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO; j. em 03/04/2017; p. DJe 06/04/2017)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CONVOCAÇÃO PARA POSSE APENAS MEDIANTE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL. OFENSA AO PRINCÍPIO DA PUBLICIDADE E OFENSA ÀS DISPOSIÇÕES EDITALÍCIAS. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA.

A convocação de candidato apenas por publicação no diário oficial do município, sem a notificação pessoal do interessado, viola os princípios da publicidade e da razoabilidade.

Precedentes do STJ.

(Processo nº

2016.03346043-73; Rel. Desa. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE; 3ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA; j. em 18/08/2016; p. DJe 24/08/2016).”

Por conseguinte, ante as razões acima alinhadas,
não vejo motivo para que a sentença monocrática seja reformada, visto que corretos os seus fundamentos e proferida de acordo com a jurisprudência firmada nos Tribunais Superiores
.

3 – Conclusão

Ante o exposto,
em sede de reexame necessário, mantenho a sentença monocrática em todos os seus termos.

É como voto.

Belém,
02
de
outubro
de 20
23
.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

Belém, 17/10/2023